Tribunal: TJBA
Processo: 8127315-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127315-80.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE DA SILVA ASSUNCAO

Advogado(s)
:
THIAGO AMADEU NUNES DE JESUS

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

PJ11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR MEIOS ELETRÔNICOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em ação ajuizada sob alegação de negativação indevida decorrente de dívida no valor de R$80,15. A parte autora, ora apelante, sustenta desconhecer a contratação. A instituição financeira, por sua vez, apresentou documentos que demonstram a contratação por meio eletrônico, com uso de biometria facial, assinatura digital e utilização do cartão de crédito, além de faturas correspondentes ao débito.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes e, por conseguinte, a legitimidade da inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos, bem como a eventual configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes é legítima quando comprovada a existência do débito, configurando exercício regular de direito do credor.
4. A prova documental apresentada demonstra a efetiva contratação, por meio de assinatura eletrônica, reconhecimento biométrico facial e registros de utilização do cartão de crédito, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica.
5. Os contratos eletrônicos são válidos, desde que atendidos os requisitos do art. 104 do Código Civil, sendo admitidos como meio de prova nos termos do art. 411, II, do CPC.
6. A ausência de elementos que apontem a ocorrência de fraude ou vício de consentimento impede o reconhecimento de nulidade contratual.
7. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação realizada por meios eletrônicos, quando comprovada por assinatura digital, biometria e demais elementos de autenticação.
2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, fundada em débito comprovado, configura exercício regular de direito e não gera dano moral.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº. 8127315-80.2025.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
JOSEANE DA SILVA ASSUNÇÃO
e como parte apelada
MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça